Tribunal: STF
Processo: ARE 1341471
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 
    1. O art. 254 do CPP busca resguardar o direito fundamental de qualquer cidadão a ser julgado por magistrado imparcial. As hipóteses nele previstas são taxativas e, portanto, não admitem interpretação ampliativa.
    2. Ao analisar o cabimento da prisão preventiva, o excepto não emitiu juízo de antecipação de mérito, mas tão somente agiu conforme lhe obriga a lei, a qual exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal.”
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer: 
          (i) “seja o recurso julgado procedente para o fim de reconhecer a violação ao art. 5°, inciso LIV, CF (devido processo legal); art. 5°, inciso LV, CF: contraditório e ampla defesa; art. 5°, caput, CF (paridade de armas); art. 5°, inciso XXXVII, CF (imparcialidade); art. X da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Decreto nº 19.841/1945); art. 14.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto nº 592/1992); art. 8.1 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992), reconhecendo a suspeição do Juiz Federal Substituto Paulo Sérgio Ribeiro do processo criminal originário, além da nulidade da decisão que analisou as respostas à acusação e manteve o recebimento da denúncia em face do recorrente”; 
          (ii) “alternativamente, requer seja concedido Habeas Corpus de ofício reconhecendo a suspeição do Juiz Federal Substituto Paulo Sérgio Ribeiro do processo criminal originário, além da nulidade da decisão que analisou as respostas à acusação e manteve o recebimento da denúncia em face do recorrente (cf. art. 647 e art. 648, inciso VI, CPP)”.
    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    4.  No caso, a parte recorrente se limita a postulara análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o AI 815.344-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 746.620-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. JUIZ EXCEPTO. IMPARCIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO NAS RAZÕES DE DECIDIR DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO PARQUET. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
    5.  E mais: ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator